Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DA MULTA DO FUNDO COMUM E SEGURO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIAL. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso de apelação como recurso inominado, com base no princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou parcialmente procedente os pedidos indenização da parte autora/recorrida e o condenou a devolver, corrigido monetariamente, os valores referentes à multa, fundo de reserva, taxa de adesão e seguro, decorrentes da desistência de contrato de consórcio adquirido (ID 39644130).
3. Em síntese, o recorrente informa que se trata de ação de indenização por danos materiais em que a parte autora, ora recorrida, pretende a restituição dos valores adimplidos após o cancelamento do consórcio realizado.
4. Em suas razões recursais (ID 39976220), o recorrente, em sede de preliminares, argui incompetência do juizado especial diante da complexidade da matéria, visto acreditar ser necessário perícia técnica para elaboração dos cálculos. No mérito, advoga pela ausência de dano indenizável. Aduz que a Lei 11.795/2008 informa que os valores deduzidos a título de seguro e taxa de administração não serão devolvidos a consorciado desistente. No que se refere a multa penal, assevera que o contrato assinado pela recorrente estipula expressamente a devolução do montante pago ao fundo, debitada multa equivalente a 15% referente ao distrato. Subsidiariamente, requer a fixação dos juros de mora a partir da prolação da sentença. Custas recolhidas.
5. Devidamente intimada, a parte recorrida quedou-se inerte (ID 39976227.
6. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Alega, a parte recorrente que, em razão da complexidade da matéria e da necessária dilação probatória, por carecer de perícia contábil, impediria a apreciação da causa em sede de juizados especiais. Sem razão contudo. Quando outros meios de prova se mostram suficientes a entrega da prestação jurisdicional, como no presente caso, não há que se falar em realização de perícia. Destarte, os elementos de convicção carreados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Preliminar de complexidade da causa que se rejeita.
7. Do mérito. A controvérsia exposta no presente feito diz respeito a abusividade da retenção do fundo de reserva e da cláusula penal previstas em contrato. O fundo de reserva é uma garantia para o equilíbrio financeiro do grupo, cobre eventuais inadimplências e outras despesas relacionadas a ele, como custos gerados a partir da cobrança de inadimplência. De outro lado, a multa tem a função de fixar a indenização em caso de descumprimento do contrato. São permitidas essas retenções desde que seja comprovada a existência de prejuízo e previstas em cláusulas contratuais claras e não abusivas. Precedentes. (Acórdão 1368438, 07075933020208070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Verifica-se, desse modo, a necessidade de se comprovar os prejuízos sofridos pelo grupo consorcial devido a desistência do consorciado para que haja possibilidade de se reter os valores devidos a multa, o fundo comum e o seguro, conforme se verifica da interpretação dos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 c/c 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto, não se pode imputar à recorrida o pagamento de indenização senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo por sua exclusão.
9. No que concerne a atualização monetária, com razão o recorrente. O recorrente não teve responsabilidade nem praticou qualquer ilícito civil pela exclusão do consorciado, logo o valor dos juros de mora deve ser contado desde a prolação da sentença, quando foi arbitrada e não da citação (art. 407 do CC).
10. Assim, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para alterar a incidência dos juros de mora para que sejam fixado a partir da prolação da sentença.
11. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.